Tribunal: TCU
Processo: 009.942/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2313/2020-TCU-Plenário Visto este Relatório de Auditoria referente a irregularidades apontadas em obras de duplicação da BR-135/MA que, nesta oportunidade, aprecia solicitação formulada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (peça 129) de prorrogação do prazo fixado para manifestação acerca das questões postas no subitem 9.3 do Acórdão 1835/2020-TCU-Plenário . Considerando a justificativa apresentada pelo requerente, de necessidade de maior prazo para análise de documentos, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da relatora e com fundamento no art. 183 do Regimento Interno, em deferir a solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e conceder-lhe mais 10 (dez) dias para atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1835/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 009.942/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa - não advogado, representando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Milla Andrea Baldez Veloso (OAB/MA 13.298), representando Edeconsil Construções e Locações Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.